Tribunal: TJDFT
Processo: 0746964-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746964-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NOGUEIRA KOENIGKAN AGRAVADO: FLAVIO NOGUEIRA KOENIGKAN, FERNANDO LUIZ NOGUEIRA KOENIGKAN D E S P A C H O Vistos, etc., Homolgo o pedido de desistência do recurso interposto pelos Agravantes para que surtam os jurídicos efeitos, a teor do art. 988 do CPC c/c 87, inciso VIII do RITJDFT. Intime-se. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. Brasília, 14 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator